Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os vícios passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aqueles existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.